Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-21.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600071-21.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600071-
21.2024.6.16.0110, que julgou improcedente a presente representação, uma vez que não restou
caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à previsão legal da Lei nº 9.504/97.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de
Faxinal do Partido Liberal com fincas na legislação de regência, especialmente no art. 36 da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 10 e seguintes da Resolução - TSE n. 23.608/2019, em
face de Ylson Alvaro Cantagallo. Alega-se que, no dia 02/08/2024, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, a representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Adilson José Silva Lino, veiculada pelo representado Ylson
Álvaro Cantagallo em sua rede social do Instagram. Para que não reste dúvida acerca de qual é o
ex-prefeito atacado pelo representado, é preciso ter conhecimento de que o pré-candidato Adilson
foi eleito em 2008 e 2012, bem como que ele postou o referido vídeo "do ex-prefeito, onde ele fala
de pavimentação asfáltica e buraco" Destaque-se que o atual Prefeito Municipal já declarou
abertamente o seu apoio ao pré-candidato Hermes, fato que, por si, demonstra a oposição do
representado à pré-candidatura de Adilson. Inclusive, o representado já atacou Adilson em outras
oportunidades em suas redes sociais, com o intuito de descredibilizar a então pré-candidatura
deste. Veja-se: [...] "enfim, prefeito seu nariz já é grande e vai continuar crescendo se o senhor
continuar mentindo. O senhor já mentiu muito pra população. Essa obra aqui foi feita em 2018. O
senhor já estava morando em Curitiba há dois anos, como ficou oito anos morando lá." [...]. Alega-
se também que, a representante precisou apresentar a representação n. 0600055-67.2024.6.16.0110.
Por meio da dita ação, a Representante denunciou o compartilhamento de vídeo feito pelo
representado em grupo de WhatsApp. Ocorre que, o conteúdo do referido material, agora
combatido, divulgado pelo Representado não deixa dúvida de sua natureza eleitoral, em flagrante
desacordo com a legislação eleitoral, que autoriza a disseminação de propaganda eleitoral
somente após o dia 16 de agosto do ano da eleição (Resolução-TSE n. 23.610/2019, art. 2º),
inexistindo qualquer exceção para mensagens de apoio ou não de eleitores com declarações
explícitas de voto ou não voto, assim como publicações do próprio pré-candidato que tenham o
mesmo fim. 8. Além disso, observa-se que o Representado está realizando acusações infundadas
em desfavor do pré-candidato Adilson, chegando a afirmar que "por o senhor perseguir tanto a
nossa empresa Adram". 9. Assim, é evidente que o conteúdo veiculado no vídeo disseminado via
Instagram não apenas busca violar a moral do pré-candidato Adilson, mas também tenta prejudicar
sua imagem perante o eleitorado de maneira antecipada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
YLSON ALVARO CANTAGALLO (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44370669
05/02/2025
14:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44370669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.176

RECURSO ELEITORAL 0600071-21.2024.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: YLSON ALVARO CANTAGALLO
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CRÍTICAS
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PALAVRAS MÁGICAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de representação eleitoral proposta

Num. 44370669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
pela Comissão Provisória Municipal de
Faxinal do Partido Liberal em face de Ylson
Álvaro Cantagallo, em razão de suposta
propaganda eleitoral antecipada negativa
veiculada por meio de vídeo no Instagram.
2. Pedido liminar deferido pelo Juízo da
110ª
Zona
Eleitoral
de
Faxinal/PR,
determinando a remoção do vídeo.
3. Sentença de mérito julgou improcedente
a representação ao entender que o conteúdo veiculado configurava livre manifestação do pensamento, não
caracterizando propaganda eleitoral.
4. Interposição de recurso pela Comissão
Provisória Municipal de Faxinal do Partido
Liberal, requerendo a reforma da sentença
e aplicação de multa ao recorrido.
5. Contrarrazões sustentando o exercício
regular da liberdade de expressão.
6.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em
verificar se o conteúdo do vídeo publicado
pelo
recorrido
configura
propaganda
eleitoral antecipada negativa ou se está
amparado pelo direito constitucional à
liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 dispõe
sobre as hipóteses que não configuram
propaganda eleitoral antecipada, regulando
a liberdade de expressão em períodos pré-
eleitorais.
9. A análise de mensagens em redes
sociais deve considerar o contexto e o
conteúdo integral do material divulgado, a
fim de determinar sua conformidade com a
legislação eleitoral.

Num. 44370669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
10. O vídeo questionado não contém
"palavras
mágicas"
que
caracterizem
pedido de não voto, conforme consolidado
na doutrina e jurisprudência eleitoral (TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri,
PSESS 19/12/2022).
11. A mensagem representa crítica legítima
à gestão pública anterior e não atinge a
honra ou a imagem do recorrente de forma
a demandar a atuação excepcional da
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se incólume a sentença proferida
pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal/PR.
13. Tese de julgamento: "Críticas a gestões
públicas anteriores, realizadas por meio de
publicações em redes sociais, constituem
exercício
legítimo
da
liberdade
de
expressão, desde que ausentes elementos
configuradores de propaganda eleitoral
antecipada, como o uso de 'palavras
mágicas' ou o pedido implícito de voto ou
não voto."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial Eleitoral nº 060004534, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
TSE,
Recurso
na
Representação
nº
060030120,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, PSESS 19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44370669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
Curitiba, 04/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido
Liberal em face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou
improcedente a representação proposta pela ora recorrente.
Na origem, cuida-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pela Comissão
Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal contra Adilson Silva Lino por veiculação de
propaganda eleitoral antecipada (ilícita) negativa, por meio de publicação de vídeo em sua página
pessoal de Instagram, que potencial para induzir eleitores a não votarem no referido pré-
candidato. (id. 44058297).
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar (id. 44058302) e ao
analisar o mérito julgou improcedente a presente representação eleitoral por considerar que “a
postagem atacada não constitui propaganda eleitoral, e, ainda, que se trata de livre manifestação
do pensamento do atual prefeito, não passível de controle pela Justiça Eleitoral” (id. 44058312).
Inconformada com a sentença, a parte interpôs recurso eleitoral (id. 44058317), alegando que: a)
o atual Prefeito Municipal, ora Recorrido, declarou abertamente o seu apoio ao candidato
Hermes, em evidente oposição ao candidato Adilson; b) o Recorrido simplesmente quis denegrir a
imagem do Recorrente, já que o conteúdo postado foi construído com inverdade, sem
embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o propósito de ridicularizar o pré-
candidato; c) o texto é permeado por inverdades; d) tenta incutir nos eleitores que Adilson Silva
Lino não fez o que a cidade precisava e que perseguiu empresas em seu mandato; e) ao
publicar um vídeo criticando sem fundamentos o mandato de Adilson, o Recorrido está tentando
convencer o eleitor a não votar em Adilson. No final, requereu que o recurso eleitoral seja
recebido, conhecido e provido, com o objetivo de que a sentença objurgada seja reformada, a fim
de que seja aplicada a devida multa ao Recorrido.
Ylson Álvaro Cantagallo apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44058321), no qual defende
que o recorrido, apenas, exteriorizou opiniões com teor crítico, dentro dos limites estabelecidos
pela Constituição da República Federativa do Brasil. Aduziu que é comum que os opositores
políticos se posicionem sobre fatos ocorridos durante a gestão adversária e que nos vídeos
combativos não se vislumbra propaganda eleitoral antecipada negativa. Pugnou pela manutenção
da sentença da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito se manifestando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44095267).
É o relatório.

Num. 44370669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
VOTO

II.i. Admissibilidade
O prazo legal para interposição do recurso eleitoral é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
No presente caso, a r. sentença foi exarada em 28/08/2024 (id. 44058312) e o recurso eleitoral
foi protocolado no dia 31/08/2024 (id. 44058317). Todavia, como não há nos autos certidão de
intimação, considera-se que o recorrente se deu por intimado na data da interposição do Recurso
Eleitoral.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Faxinal do Partido Liberal em face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal/PR, que julgou improcedente a representação proposta pela ora recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de aplicação de
multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Consta na inicial que o recorrido, Ylson Alvaro Cantagallo veiculou propaganda eleitoral
antecipada (ilícita) negativa contra Adilson Silva Lino, induzindo possíveis eleitores a não votarem
no referido pré-candidato, por meio de publicação de vídeo em sua página pessoal de Instagram.
O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por não reconhecer que a
publicação constitui propaganda eleitoral negativa ou qualquer infringência à legislação eleitoral,
estando, portanto, amparadas pelo direito à liberdade de pensamento, manifestação e expressão,
sendo, portanto, indiferentes eleitorais.
Eis a transcrição do vídeo, retirada da exordial e não impugnada em sede de contrarrazões:
“Olha, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Quero falar pra vocês sobre pavimentação asfáltica. Eu vi
um vídeo do ex-prefeito, onde ele fala de pavimentação asfáltica e buraco. Faço um desafio aí pro
senhor ex-prefeito. Eu tripliquei o que o senhor fez em oito anos, e agora eu quero relembrar o
senhor. Por essa rua aqui, que dá acesso à nossa empresa Adram. E essa empresa que o senhor
falava que era um elefante branco, que precisava se fechado. Impedia o progresso da nossa
Faxinal. Inclusive, essa rua era intransitável. O pessoal daqui pagava um preço que não devia, por
o senhor perseguir tanto a nossa empresa Adram. Agora estou aqui na rua Antônio Garcia da
Costa, entrada da nossa cidade, aonde colocaram o apelido nessa rua, balanga teta. O senhor já
se esqueceu como que era? Estrada de Faxinalzinho, aonde o senhor fala de buraco e tampava
com terra os buracos que tinham aqui. Nós resolvemos o problema. Dezesseis quilômetro de

Num. 44370669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
pavimentação asfáltica. Acesso secundário de Faxinal. Um carreador cheio de buraco. Agora vou
relembrar o senhor como que nós transformamos. Minha gente, quando a gente fala no maior
programa de recape asfáltico que esse município já viu, a gente fez um levantamento e está aí no
mapa. Quarenta quilômetros de pavimentação asfáltica. Tá tudo grifado em azul o que foi feito. Em
verde, são onde não existiam asfalto e nós levamos. Em vermelho, são aonde a gente tá
executando o serviço, Vila Nova e Vila Velha. Em amarelo, aonde o recurso já tá em conta,
licitado, Pedro Gonçalves da Luz e Vale Verde, que será executado. Me criticar todos os dias atrás
do microfone é muito fácil. O senhor teve a sua oportunidade, oito anos pra tá fazendo e
infelizmente não fez. Agora o senhor vem pedir mais quatro anos de oportunidade. Ninguém
acredita mais nesse discurso político seu. A nossa Faxinal precisa continuar crescendo. Com
grandes empresas, cartões postais da nossa cidade, como as rotatórias, nossas praças, Lago
Saracura. Esse é o Faxinal que nós queremos. Com pessoas daqui, que goste de Faxinal e que
continue avançando num bom trabalho.”

Assim, cinge-se a controvérsia em identificar se o teor da mensagem acima transcrita configura
propaganda eleitoral antecipada negativa, em contrariedade ao disposto na legislação eleitoral,
ou se está albergado no direito à liberdade de expressão e de pensamento, assegurados
constitucionalmente.
Pois bem, a questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque é
realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do Julgador
atenção ao analisar a situação.
A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a partir da qual é
possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a igualdade de oportunidades
entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a partir de 16 de agosto que todos
podem apresentar seus projetos para quando forem, eventualmente, eleitos.
Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na obra de Edson
Rezende de Castro:
“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer sua propaganda
eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível será a observância da igualdade de
oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos
os candidatos, para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A verdade
é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um direito do eleitor à ampla
informação sobre cada um dos candidatos aos cargos públicos que um direito do candidato, a ser
exercitado da forma como lhe convier.
[...]
O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de propaganda eleitoral, é garantir
a observância do princípio da isonomia de oportunidades entre os candidatos. Se alguns
candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em
detrimento de outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo abuso do poder
(econômico, político ou nos meios de comunicação social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar
imediatamente tais condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará permitindo o
desequilíbrio de forças e contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Num. 44370669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza o controle dos atos
de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou extemporânea.
Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos pré-candidatos ao
eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de maneira a regular esses
atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata das eleições, estabeleceu uma
série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias,
sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da

Num. 44370669 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os processos nos quais se
discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral antecipada ou, se não, se há apenas o
regular exercício de apresentação conforme o art. 36-A, da Lei das Eleições.
Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem eletrônica, uma
divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros meios tradicionais, o
seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que
poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um ato de propaganda eleitoral
antecipada.
É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode conduzir a resultados
diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do Juiz Eleitoral. Em outras
palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.
É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.
A análise da integralidade do texto indica que o atual prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo,
apoiador da campanha a prefeito de Hermes Santa Rosa, veiculou vídeo no seu perfil da rede
social Instagram, criticando a atuação do ex-prefeito e atual candidato Adilson Silva Lino. O
recorrente também tece comparação entre a gestão municipal passada e a atual acerca de
realização de obras de pavimento asfáltico.
De início, é importante ressaltar que a crítica à atuação de detentores do mandato público em
suas decisões e atos de gestão é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de
expressão pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA
DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO,
DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO
CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo da
referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações constituem
divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados, #vergonha,
#EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na imprensa sergipana,
não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as postagens em liça encerram
mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à vida pública dos mandatários,
assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]

Num. 44370669 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Logo, a crítica em relação à situação fática experimentada na cidade de Faxinal não é, em
princípio, ato de propaganda eleitoral antecipada negativa.
Em segundo momento, críticas tecidas pelo atual prefeito, que fazem referência a atuação
administrativa e trato da coisa pública na gestão de ex-prefeito, não destoa da crítica à
administração pública, também não representa ofensa à honra e a imagem do pré-candidato, ao
contrário, representa um reforço para a população sobre a importância do voto na escolha de
representantes eleitos.
Ainda, não é possível concluir que a frase (...) O pessoal daqui pagava um preço que não devia,
por o senhor perseguir tanto a nossa empresa Adram. (...), sugira algum tipo de acusação, pois,
embora seja de conhecimento público, em Faxinal, o apoio político ofertado pelo atual prefeito ao
candidato Hermes Santa Rosa, fato é que, na mensagem veiculada, não há qualquer menção
expressa ao nome do pré-candidato Adilson Silva Lino.
Nesse norte, é necessário fixar que a publicação não se valeu do uso daquilo que a
jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras e expressões
que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o digam e, justamente
por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem o pedido de voto, ou de não
voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ANTECIPADA
NEGATIVA
-
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE
PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS
QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA
FINS
DE
RECONHECIMENTO
DA
PRÁTICA
DE
PROPAGANDA
ANTECIPADA
-
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM
QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote em"
ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a
abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote",
"eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de
Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
[...]
(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,

Num. 44370669 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Não se encontra no texto um pedido de não voto por meio de palavras mágicas, pois o que dele
se extrai é uma chamada de atenção à população sobre a administração pública municipal
pretérita e da necessidade de que a cidade continue crescendo.
Assim, a conclusão que se pode chegar ao analisar o texto é de que ele não pode ser lido por
partes, ou ter expressões pinçadas, devendo ser entendido como um elemento único de crítica à
gestão.
Pelo que se extrai da publicação, o pré-candidato não foi atingido, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa , difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
de forma a afastar a interveniência excepcional da Justiça Eleitoral.
Reforce-se que não existe uma exortação ao não voto e que a postagem publicada pelo recorrido,
em verdade, revelam o exercício - garantido constitucionalmente e salutar ao Estado Democrático
-, do direito à livre manifestação, à opinião e à expressão, não passando de crítica às posturas
políticas adotadas pelo ex-prefeito recorrente que, como homem público, encontra-se mais
exposto e sujeito à análise e manifestação dos cidadãos.
Assim, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da Procuradoria Regional Eleitoral, o
recurso deve ser desprovido, mantendo-se incólume a sentença combatida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Comissão
Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal, para o fim de manter a r. sentença de
Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a presente representação eleitoral.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44370669 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2025 14:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020514072892200000043316874
Número do documento: 25020514072892200000043316874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/02/2025 14:47:03

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600071-21.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: YLSON ALVARO CANTAGALLO - Advogados do(a)
RECORRIDO: CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO -
PR113638, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE
- PR57707, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025